Tribunal: STF
Processo: AI 315238
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA AGREGAÇÃO. MILITAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E NO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



     1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário quando deslinde da controvérsia depender do exame prévio da legislação local aplicável à espécie (Súmula 280/STF).



    2. Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.